Tribunal: TJMT
Processo: 0035907-13.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 0035907-13.2012.8.11.0041
RECORRENTE: GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES
RECORRIDOS: ART DECORAÇÕES DE AMBIENTES LITDA – ME e UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A
Vistos, etc.
A Recorrente pede pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para não pagar as custas do Recurso Extraordinário e Recurso Especial, para tanto, trouxe sua Declaração de Imposto de Renda e seu Holerite.
Pois bem, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, são necessárias provas convincentes da impossibilidade de suportar com as custas e os honorários advocatícios, sob pena de prejuízos à sua manutenção, o que não restou evidenciado no caso dos autos, uma vez que a Requerente aufere uma renda mensal de R$ 4.824,19 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), como Juíza Leiga da Comarca de Cáceres.
A inexistência de provas quanto a impossibilidade de arcar com as custas, impõe o indeferimento do requerido benefício.
Desse modo, intime-se a Recorrente para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, os recolhimentos dos preparos do Recurso Extraordinário e Recurso Especial, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente.
IV